Tribunal: TJBA
Processo: 0001084-43.2012.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001084-43.2012.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA HELENA ANDREATTA MATTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE DE SOUZA RAMOS MATTOS, LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, PABLO FERRAZ MIRANDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GENIVALDO ARDICON ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO
C
ONF
I
GURA
DA. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mariana Helena Andreatta Mattos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que julgou prejudicada a preliminar de violação ao art. 1.022 do CPC, acolheu a preliminar de nulidade da sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A embargante sustenta omissão
no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do Boletim de Ocorrência e se essa omissão comprometeu a correta atribuição de culpa pelo acidente, ensejando a inclusão de outros réus no polo passivo da condenação, em regime de responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Boletim de Ocorrência, dotado de presunção de veracidade, não foi adequadamente considerado no acórdão embargado, o qual se baseou em depoimento de testemunha não compromissada, avó de um dos réus, o que configura omissão relevante.

4.
As versões colhidas dos condutores envolvidos convergem no sentido de que houve colisão lateral, sem que se possa determinar com precisão qual veículo invadiu a faixa de rolamento do outro, impossibilitando a atribuição de culpa exclusiva à embargante
pelo
choque entre os automóveis dos réus
.

5.
As condições adversas de visibilidade provocadas por fumaça na rodovia exigiam cautela de ambos os condutores, de modo que a responsabilidade pelo acidente deve ser reconhecida como concorrente.

6.
Deve-se reconhecer a responsabilidade solidária de Mariana Helena, Danilo Gabriel, Raça Comercial Agropecuária Ltda. e
das seguradoras Banestes Seguros S/A e
Allianz Seguros S/A,
no
s limites da apólice contratada, nos termos da Súmula 537 do STJ.

7.
Ficou
demonstrado que o veículo dos autores não concorreu para a ocorrência do acidente, devendo ser mantida sua condição de vítima
do evento danoso, pois a segunda colisão decorreu diretamente da primeira, posto que o veículo dos autores encontrou pela frente o veículo de Mariana Helena atravessado na pista, em decorrência do impacto anterior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão na análise do Boletim de Ocorrência, documento oficial dotado de presunção de veracidade, enseja a correção do acórdão para refletir a correta dinâmica do acidente.

2.
A seguradora que contesta o pedido pode ser condenada solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, conforme a Súmula 537 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; RITJBA, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
a
APELAÇÃO
0001084-43.2012.8.05.0182
, em que figura como parte embargante
MARIANA HELENA ANDREATTA MATTOS
e parte
s
embargadas
DANILO GABRIEL SOUZA LIMA, RAÇA COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA; GENIVALDO ARDICON ROCHA
e
TEREZA ARDICON.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça